Tribunal: CVM
Processo: RJ-2009-12495
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2010-01-01
Data de publicação: 2010-01-01

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No RJ2009/12495

Acusados: KPMG Auditores Independentes
José Luiz Ribeiro de Carvalho
Charles Krieck
Ementa: Não inclusão de ressalva no relatório de revisão especial sobre informações trimestrais. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, por maioria de votos, decidiu:

1. aplicar à KPMG Auditores Independentes a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais); e
2. aplicar à José Luiz Ribeiro de Carvalho e a Charles Krieck a penalidade de multa
pecuniária, individual, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso com efeito suspensivo ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos
artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/08.
Proferiu defesa oral o advogado Marcelo Trindade, representante dos acusados Charles Krieck, José Luiz
Ribeiro de Carvalho e KPMG Auditores Independentes.
Presente a procuradora-federal Milla de Aguiar Ribeiro, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.

Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, relator, Marcos Barbosa Pinto, Alexsandro Broedel Lopes
e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Ausente o diretor Otavio Yazbek.
Rio de Janeiro, 1o de dezembro de 2010.
Eli Loria
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2009/12495
Indiciados: KPMG Auditores Independentes
José Luiz Ribeiro de Carvalho
Charles Krieck
1/8

RELATÓRIO
O Superintendente de Normas Contábeis e de Auditoria - SNC, apresenta acusação, datada de 02/03/10, em relação
a KPMG Auditores Independentes ("KPMG") e seus responsáveis técnicos, José Luiz Ribeiro de Carvalho e Charles
Krieck, pela ausência de ressalva no relatório de revisão limitada, emitido em 28/07/08, para as Informações
Trimestrais encerradas em 30/06/08 da companhia aberta Perdigão S/A ("Companhia" ou "PERDIGÃO"), atual BRF –
Brasil Foods S/A, em face ao procedimento contábil inadequado utilizado pela companhia de amortização integral do
ágio oriundo de expectativa de rentabilidade futura em companhia controlada, Eleva Alimentos S/A ("ELEVA"), em
função de sua incorporação à PERDIGÃO.
Foi imputada infração ao art. 25, I, alínea d, da Instrução CVM no 308/99. A infração é considerada de natureza grave,
conforme art. 37 da citada Instrução e enseja a aplicação das penalidades previstas nos incisos III e VIII do artigo 11
da Lei no 6.385/76, consoante seu §3o.
Em reunião do Colegiado realizada em 27/07/10 fui designado diretor-relator mediante sorteio. Os acusados
apresentaram proposta de celebração de Termo de Compromisso em 24/06/10, rejeitada em Reunião do Colegiado
realizada em 26/10/10 (fls.311).
Fatos
A Superintendência de Relações com Empresas – SEP ao analisar as Informações Trimestrais ("ITR") da PERDIGÃO
relativas ao trimestre encerrado em 30/06/08 verificou a baixa integral de ágio, com fundamento econômico na
rentabilidade futura de negócios adquiridos junto à ELEVA, cujo valor original era de R$ 1.362.848 mil. Após consulta
e manifestação da SNC, foi determinado o refazimento da citada ITR por não representar a posição patrimonial e
financeira da Companhia de forma adequada.
A SNC, analisando o relatório de revisão limitada, emitido em 28/07/08, verificou que os auditores independentes,
KPMG nas pessoas dos responsáveis técnicos Charles Krieck e José Luiz Ribeiro de Carvalho, não fizeram constar
no referido relatório qualquer menção à baixa do ágio proveniente da expectativa de rentabilidade futura, gerado com
a aquisição da ELEVA.
Assim, em 04/09/08, a SNC solicitou esclarecimentos (Ofício/CVM/SNC/GNA no 371/08 e 372/08 – fls.16/17 e 18/19)
a respeito dos procedimentos e análises efetuadas e que serviram de base para a emissão de opinião no relatório de
revisão limitada.
Os auditores esclareceram (fls.20/22) que o ágio foi oriundo da aquisição da ELEVA pela PERDIGÃO, em 02/01/08,
com custo de aquisição de R$1.679.175 mil e ágio de R$1.362.848 mil, e que em 11/04/08 a PERDIGÃO divulgou a
intenção de implementar reestruturação societária com o objetivo de reduzir custos e racionalizar as atividades.
Ademais, que em 24/04/08 emitiram seu relatório de revisão especial da ITR da PERDIGÃO de 31/03/08 e que em
30/04/08 houve a incorporação da ELEVA.
Em 28/07/08 emitiram o relatório de revisão especial da ITR da PERDIGÃO de 30/06/08 contendo parágrafo de ênfase
sendo que, com a junção operacional dos ativos, tornou-se impossível a verificação periódica dos resultados
projetados por ocasião da aquisição e a revisão dos critérios estabelecidos para a amortização daquele ágio incorrido,
em função da falta de evidências objetivas de rentabilidade individual de tais ativos, alegando, ainda, que o
procedimento contábil utilizado estaria correto com fundamento no art. 14, § 2o, letra "a", da Instrução CVM No 247/96.
A SNC entendeu que a realização do ágio em um único período somente se justificaria como amortização se
houvesse a realização do fundamento econômico que suportou o registro inicial ou como perda, caso o fundamento
econômico deixasse de existir.
E mais, que a incorporação de uma subsidiária não oferece fundamentação econômica para a baixa do ágio,
destacando que a Deliberação CVM no 565/08, que aprovou o Pronunciamento Técnico CPC 13 emitido pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis tratando da adoção inicial da Lei no 11.638/07 e MP 449/08, determinou que a
amortização sistemática do ágio, mas não sua baixa, deixe de ser efetuada a partir do exercício social iniciados em
01/01/09.
A SNC anota que no refazimento do ITR mencionado foi dito em nota explicativa que, por determinação da CVM, o
procedimento contábil foi alterado, com o retorno do seu valor para o ativo, e que a amortização do ágio passou a ser
registrada pelo prazo, extensão e proporção dos resultados projetados.
2/8

Ademais, que os auditores independentes, em seu relatório, citaram tal fato com ênfase sem emitir juízo de valor
quanto ao procedimento adotado pela companhia ou pela decisão da CVM. A SNC lembra, por fim, o disposto nos
arts. 26, § 2o, e 35, I, da Instrução CVM no 308/99 que tratam da responsabilidade dos auditores independentes.
Defesas
Devidamente intimados (fls.75,76 e 77) e após concessão de pedido de prorrogação para apresentação de defesa
(fls.88), os acusados apresentaram tempestiva defesa conjunta (fls.89/132 mais anexos) trazendo os argumentos
apresentados abaixo em apertada síntese.
Preliminarmente a defesa aponta o princípio da indivisibilidade da ação disciplinar, argumentando ter a CVM
considerado adequada a conduta da Companhia a vista do cumprimento da ordem de reversão do ágio e republicação
de demonstrações financeiras e, portando, o mesmo raciocínio seria válido para os auditores que emitiram novo
relatório especial de revisão trimestral.
A defesa argumenta que o parágrafo de ênfase ao relatório especial de revisão trimestral da ITR da PERDIGÃO de
30/06/08 faz referência ao procedimento contábil adotado pela Companhia, antes mesmo da determinação de
republicação e reversão do ágio, amparado em interpretação razoável e produzindo o mesmo efeito da ressalva.
Ademais, que a Companhia desde 2006 vinha fazendo aquisições e já no Fato Relevante, publicado em 30/10/07,
anunciou a aquisição da ELEVA e sua intenção de proceder à incorporação de suas ações, com fundamento no
aproveitamento de sinergias e no benefício fiscal gerado pela amortização do ágio resultante da aquisição.
Posteriormente, a Companhia teria reafirmado tais objetivos nos Fatos Relevantes, publicados em 13/11/07 e
11/04/08, sendo a operação aprovada na AGO/E de 30/04/08 mencionando expressamente o reconhecimento contábil
do ágio como resultado não recorrente e o respectivo crédito de imposto de renda. Ademais, que a aquisição da
ELEVA acarretou a necessidade na estrutura societária e dos negócios da Companhia.
Nesse sentido, em 28/07/08, a Companhia representou aos defendentes (fls.185), nos termos do art. 26, § 1o, da
Instrução CVM no 308/99, e apresentou Memorando Técnico em 07/08/08 (fls.196/210), destacando o fato de que a
unificação das atividades das empresas havia tornado inviável o controle, segregação e identificação dos níveis
individuais dos negócios adquiridos pela Companhia, e, em consequência, afastado qualquer possibilidade de se
medir o ágio da Eleva e sua amortização anual. Ainda no mesmo sentido a resposta da Companhia (fls.212/214), em
08/08/08, ao Ofício CVM/SEP/GEA-2/No 216/08, de 04/08/08.
A defesa argumenta que o Relatório Especial de Revisão Trimestral foi emitido com fundamento na representação da
Companhia de que não mais conseguiria segregar, a níveis individuais, os negócios adquiridos com o objetivo de
acompanhar a realização do ágio, tratando-se de uma declaração unilateral da Companhia, cabendo aos Defendentes
examinar se as demonstrações contábeis relativas ao segundo trimestre de 2008 estavam de acordo com princípios
fundamentais e normas de contabilidade, consoante as normas de auditoria usualmente aceitas, incluindo
procedimentos julgados necessários em cada circunstância.
No caso de Relatório Especial de Revisão Trimestral alega que os exames conduzidos pelo auditor são mais restritos
que os efetuados em relação à auditoria anual, não expressando o auditor uma opinião nem realizando testes
exaustivos sobre os procedimentos contábeis adotados. Assim, as declarações da administração em relação aos
procedimentos adotados assumem maior peso.
A defesa entende que a baixa do ágio atende ao princípio contábil do conservadorismo e, nos termos da Instrução
CVM No 247/96, e que a manutenção do ágio no ativo é exceção e não a regra. Segue alegando que nenhum ágio é
mantido no ativo sem a comprovação de seus fundamentos, como prescreve o art. 14, §5o, da referida Instrução.
A defesa esclarece que a SNC discorda desse entendimento e vê as hipóteses de aproveitamento do ágio da alínea
"a" do § 2o do art. 14 da Instrução CVM No 247/96 como exaustivas, enquanto a defesa entende que a confusão dos
ativos da controladora com os da controlada, que por vezes ocorre em incorporações e fusões, é hipótese não tratada
na norma, não se podendo dizer nem que o ágio se realizou, nem que pereceu ou não tem fundamento econômico.
Dessa forma, a lacuna da norma foi suprida com recurso aos princípios gerais, pela convenção contábil do
conservadorismo e da prudência.
Ademais, ao empregar-se a analogia, deve-se tomar por base a Instrução CVM No319/99 que dispõe sobre as
operações de incorporação, fusão e cisão envolvendo companhia aberta, em especial seu art. 6o que, embora trate de
operações de incorporação reversa, produz efeitos contábeis idênticos aos procedimentos adotados pela Companhia.
3/8

A defesa segue comentando as referências feitas no MEMO/SNC/GNC/no 006/09, de 09/01/09, acostado às fls.08/15,
contrapondo o procedimento contábil adotado pela PERDIGÃO àquele previsto na Deliberação CVM No527/07, que
aprovou o CPC No01 sobre Redução ao Valor Recuperável de Ativos, de aplicação obrigatória apenas aos exercícios
encerrados a partir de 31/12/08, esclarecendo que os Defendentes não têm, especialmente no contexto de um
Relatório Especial de Revisão Trimestral, poderes para exigir da Companhia que se antecipe à adoção do novo
regime contábil.
Segue a defesa informando que por ocasião da confirmação da ordem de republicação pelo Colegiado da CVM, em
17/03/09, a mencionada Deliberação CVM No527/07 já estava em vigor e a Companhia, pelo tempo decorrido, já
havia implantado os controles necessários à execução periódica dos testes de redução ao valor recuperável,
obrigatório a partir daquele exercício, e pôde atender à ordem de republicação.
Argumenta, ainda, que a ressalva constitui exceção não podendo ser adotado pelo auditor de forma discricionária,
mas sim "quando as demonstrações contábeis forem afetadas de maneira relevante pela adoção de prática contábil
em desacordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade" (item 26
da NBC T 11), ou quando faltar uma ou mais informações contábeis mínimas requeridas pelas Normas Brasileiras de
Contabilidade (item 37, da NBC T 11).
Entretanto, quando houver incerteza quanto à matéria ou de circunstâncias que mereçam ser ressaltadas, é
recomendada a utilização de parágrafo de ênfase que objetiva chamar atenção dos usuários das informações e não
envolve opinião ou juízo de valor do auditor, podendo ser transmudada em ressalva, ou em opinião adversa, caso a
matéria em questão não esteja, a juízo do auditor, adequadamente divulgada, o que não ocorreu no caso.
Por fim, a defesa traz alegados precedentes de baixa integral ou extraordinária de ágio por companhias abertas sem
que o auditor responsável tenha ressalvado ou enfatizado o procedimento contábil e sem que se tenha conhecimento
da abertura de processo administrativo contra tais pessoas.
A saber: (1) demonstrações financeiras do Banco Unibanco S.A. de 31/12/06 adotou o procedimento denominado
"amortização acelerada do ágio"; (2) demonstrações financeiras do Banco Itaú S.A. de 31/12/06 e 31/12/05 informam,
na nota explicativa que o ágio oriundo da aquisição do BankBoston foi integralmente amortizado no balanço
consolidado; (3) Banco Bradesco S.A. no ITR de 30/09/06 informou ter procedido à amortização integral do ágio de
sua controladora; e, (4) demonstrações financeiras consolidadas do Itaú-Unibanco de 31/12/08 indicaram a prática da
amortização integral do ágio oriundo da aquisição da AIG.
Além desses precedentes, a defesa aponta a decisão do Colegiado de 07/07/99 envolvendo a baixa integral de ágio
apenas no balanço consolidado de instituição financeira, submetido à supervisão da CVM, enquanto se mantinha o
ágio no balanço da entidade, entendendo que a divulgação adequada era suficiente, diante das incertezas sobre o
tema.
Em razão do exposto, a defesa invoca a aplicação da regra do inciso XIII do parágrafo único do art. 2o, da Lei no
9.784/99, que veda a aplicação retroativa de nova interpretação no processo administrativo da administração pública
federal.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 1o de dezembro de 2010.

Eli Loria
Diretor-Relator

V O T O
Como relatado, a presente acusação formulada em face da KPMG e dos seus responsáveis técnicos consiste na
ausência de ressalva no relatório de revisão limitada emitido em 28/07/08 para as Informações Trimestrais encerradas
em 30/06/08 da PERDIGÃO, em face do procedimento contábil inadequado, utilizado pela companhia, de amortização
integral do ágio oriundo de expectativa de rentabilidade futura em companhia controlada, ELEVA, em função de sua
incorporação à PERDIGÃO.
4/8

De início, destaco que a auditoria exerce função de interesse público e, em geral, é entendida como opinião a respeito
da fidedignidade das demonstrações contábeis; implicando, também, na descoberta de fraudes e erros, bem como em
informação quanto aos controles internos da companhia.
O processo de tomada de decisão do investidor, por seu turno, é influenciado pelo parecer da auditoria independente,
sendo o investidor levado a acreditar nos números divulgados pela companhia quando essa opinião não apresenta
ressalvas.
Dessa forma, é grande a importância dos auditores independentes na manutenção da confiança dos investidores e
para a própria credibilidade do mercado de capitais, sabendo-se que na Inglaterra, já no século XIX1, era necessária a
revisão anual das contas por auditor escolhido pelos acionistas.
No Brasil, a auditoria das demonstrações financeiras é obrigatória no caso das companhias abertas (art. 177, § 3o,
LSA) e para as sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades por ações (art. 3o,
Lei no 11.638/08). A sua escolha compete ao conselho de administração (art. 142, IX, LSA), podendo sofrer veto
fundamentado pelos conselheiros representantes dos minoritários e a sua presença é obrigatória na assembléia geral
que for tratar da aprovação das demonstrações financeiras da companhia aberta (art.134, § 1o da LSA).
Nos termos do art. 26, caput2, da Lei no 6.385/76, somente o auditor independente registrado na CVM poderá auditar
demonstrações financeiras das companhias abertas e dos integrantes do sistema de distribuição e intermediação de
valores mobiliários, podendo também responder civilmente pelos prejuízos que causar a terceiros em virtude de culpa
ou dolo no exercício de suas funções, consoante seu § 2o3 conforme ressaltam Nelson Luiz Guedes Ferreira Pinto e
Marco Antônio Gonçalves Torres4.
Assim, a CVM estabeleceu regras que objetivam a clareza e a integridade das demonstrações financeiras bem como a
independência e a capacitação dos auditores independentes.
A defesa apresenta como preliminar o princípio da indivisibilidade da ação disciplinar. Como é de todos sabido, tal
princípio, contido no art.485 do Código de Processo Penal, não é aplicável de maneira geral nem mesmo na esfera
penal. Por exemplo, é inaplicável à ação penal pública, como se deduz sem maiores dificuldades do texto legal. Com
mais razão não deverá ser transportado para a esfera administrativa de forma automática.
Trata-se de condutas diversas com deveres e possíveis imputações também diversas. Considerar os administradores
da companhia aberta e seus auditores independentes de forma una, como pretende a defesa, é desconhecer os
deveres profissionais de cada um e os ilícitos administrativos em que cada um pode incorrer. Assim, não
vislumbrando nexo entre as condutas apontadas pela defesa, afasto a preliminar levantada.
A defesa traz, ainda, precedentes de baixa integral ou extraordinária de ágio por companhias abertas sem que o
auditor responsável tenha ressalvado ou enfatizado o procedimento contábil e sem que se tenha conhecimento da
abertura de processo administrativo pela CVM contra tais pessoas.
Tem-se que todos os casos citados são relativos a instituições financeiras e, como é consabido desde 1997, com o
advento da Lei no 9.447, conversão da MP no 1.470-16, os auditores de instituições financeiras respondem
administrativamente por seus atos ou omissões perante o Banco Central do Brasil e não à CVM, ainda que possam
ser aplicadas as penalidades previstas na Lei no 6.385/76, nos termos dos parágrafos 3o e 4o, adicionados ao art. 266
da Lei no 6.385/76.
Reconheço, todavia, que as demonstrações financeiras consolidadas de companhias abertas na área bancária
estavam sob a supervisão da CVM7. Tanto é assim, que o outro caso trazido pela defesa foi julgado pelo Colegiado
em 18/06/99 (Processo CVM no 99/0834) envolvendo a baixa integral de ágio apenas no balanço consolidado de
instituição financeira.
Como se lê na ata da reunião, a relatora entendeu que a mudança contábil foi excepcional "em face da necessidade
de ajustar-se às demais instituições bancárias, à própria legislação do Bacen, ao acordo de Basiléia e às suas
pretensões de adquirir outros controles acionários, objetivando firmar, de vez, a sua posição entre os grandes
conglomerados financeiros nacionais." e, assim, não se aplica ao caso em tela.
Tal julgamento encontra aplicação tão somente à realidade econômica de instituições financeiras, conforme bem
delineado no voto. Os fundamentos para a baixa do ágio no caso citado não se aplicam às companhias abertas não
financeiras e muito menos geraram qualquer expectativa de que a baixa integral de ágio pudesse ser realizada
daquela forma. Tanto isso é verdade que somente companhias abertas do setor bancário utilizaram tal faculdade.
Quanto ao ágio pago na aquisição de um investimento, o mesmo pode ter por origem diferentes razões: (a) em função
5/8

do valor de mercado dos bens – quando os bens estão registrados na contabilidade por valor inferior ao valor de
mercado; (b) por expectativa de rentabilidade futura em decorrência de direito de exploração, concessão ou permissão
de serviços públicos; ou, (c) por expectativa de rentabilidade futura em razão de fundo de comércio.
A companhia, ao reconhecer o ágio baseado em uma expectativa de resultado futuro, está informando ao mercado
que espera recuperar esse investimento ao longo do tempo previsto para a amortização.
No caso concreto, a Companhia, ao baixar integralmente o ágio quando incorporou a controlada ELEVA, mudou a
prática adotada de "amortização do ágio por expectativa de rentabilidade futura", independentemente da verificação
da manutenção ou não dos fundamentos econômicos que lhe deram origem.
Essa conduta caracteriza infração às disposições contidas na Instrução CVM no 247/96, onde está previsto que a
realização integral do referido ágio num único período somente se justifica em duas situações. A primeira, como
amortização, se o fundamento econômico que deu suporte ao reconhecimento contábil do ágio se realizou, de forma
antecipada, integralmente nesse período e a segunda, como perda, se o fundamento econômico que deu suporte ao
reconhecimento contábil do ágio deixou de existir.
Portanto, a simples incorporação da controlada ELEVA não oferece fundamentação econômica para a baixa integral
do ágio.
Note-se que a regra a respeito da revisão limitada de ITRs estava contemplada na Resolução CFC no 678/90
(Comunicado Técnico IBRACON no 02/90), que se aplica às ITRs dos trimestres encerrados até 31/12/09.
As informações sobre ressalva estão contidas nos itens 16 e 17.
"16. As circunstâncias que requerem modificações no relatório de revisão especial derivam
de:
a. Limitação na aplicação dos procedimentos mínimos descritos neste comunicado
Técnico;
b. Mudança e/ou não aplicação dos princípios de contabilidade geralmente aceitos; c.
Omissão ou inadequada divulgação de fatos relevantes nas notas explicativas;
d. Não observância de normas específicas da CVM com relação à elaboração das ITR em
moeda constante;
17. As eventuais ressalvas sobre as ITR devem ser descritas em um parágrafo
intermediário no relatório para referência no parágrafo de conclusão."
A partir de janeiro de 2010 passou a vigorar a NBC TR 2400 – Trabalhos de Revisão de Demonstrações Contábeis,
aprovada pela Resolução CFC no 1275/10 (publicada no DOU em 27/01/10).
Por outro lado, entendo correta a menção pela SNC aos artigos 26, § 2o, e 35, I, da Instrução CVM no 308/99, uma
vez que, apesar de a companhia ser obrigada a fornecer ao auditor todos os elementos e condições necessários ao
perfeito desempenho de suas funções (art.26, caput), a responsabilidade dos administradores não afasta a
responsabilidade do auditor quanto ao relatório de revisão especial de demonstrações trimestrais e nem o desobriga
da adoção dos procedimentos de auditoria requeridos nas circunstâncias (art. 26, §2o).
Destaco, ainda, o comportamento inadequado do auditor na emissão do parecer na reapresentação do ITR, quando
se limitou a citar o fato como ênfase. Ora, se o auditor concordou com o procedimento da companhia de baixa integral
do ágio no primeiro relatório de revisão, deveria, por coerência, ter discordado do segundo ou, caso concordasse com
o segundo, deveria reconhecer que errou ao emitir o primeiro.
Ademais, vale ressaltar a materialidade dos valores envolvidos. O ágio monta a R$ 1.362.848 mil, que corresponde a
cerca de 1/4 dos ativos totais e cerca de 1/3 do patrimônio líquido da controladora.
Para efeito da dosimetria da pena, verifico ser este o primeiro processo administrativo sancionador a que respondem
José Luiz Ribeiro de Carvalho e Charles Krieck.
A KPMG, no entanto, tem, como agravante, três processos transitados em julgado no âmbito administrativo: (1) PAS
CVM no 31/2000, julgado na CVM, em 10/07/03, com a aplicação de multa pecuniária no valor de R$500.000,00,
decisão reformada parcialmente no CRSFN, em 14/12/04, com a redução da multa pecuniária para R$250.000,00
(não paga, com depósito judicial); (2) PAS CVM no 05/2002, julgado na CVM, em 05/08/04, com a aplicação de multa
6/8

pecuniária no valor de R$50.000,00 (paga) sem recurso ao CRSFN; (3) PAS CVM no RJ2001/08029 julgado na CVM,
em 06/05/04, com a aplicação da penalidade de Advertência, com desistência do recurso ao CRSFN.
Diante do exposto, com fundamento no art. 11 da Lei n° 6.385/76, pela não observância do art. 25, I, letra "d", da
Instrução CVM no 308/99, considerada infração grave pelo art. 37 da mesma Instrução, Voto pela aplicação das
seguintes penalidades:
1. KPMG Auditores Independentes, pena de multa pecuniária no valor de R$500.000,00; e,
2. José Luiz Ribeiro de Carvalho e Charles Krieck, pena de multa pecuniária, individual, no valor de
R$100.000,00.
É o voto.
Rio de Janeiro, 1o de dezembro de 2010.
Eli Loria
Diretor-Relator
-----------------------
1 Joint Stock Act de 1844 e Companies Act de 1845.
2 "Art. 26 Somente as empresas de auditoria contábil ou auditores contábeis independentes, registrados na Comissão
de Valores Mobiliários poderão auditar, para os efeitos desta Lei, as demonstrações financeiras de companhias
abertas e das instituições, sociedades ou empresas que integram o sistema de distribuição e intermediação de valores
mobiliários."
3 "§ 2o - As empresas de auditoria contábil ou auditores contábeis independentes responderão, civilmente, pelos
prejuízos que causarem a terceiros em virtude de culpa ou dolo no exercício das funções previstas neste artigo."
4 Responsabilidade Civil – Parecer de Auditores – Obrigações de Meio e de Resultado – Dever de Indenizar. Revista
dos Tribunais v. 716, p. 143, São Paulo, 1995.
5 "Art. 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará
pela sua indivisibilidade."
6 "Art. 26. Somente as empresas de auditoria contábil ou auditores contábeis independentes, registrados na Comissão
de Valores Mobiliários poderão auditar, para os efeitos desta Lei, as demonstrações financeiras de companhias
abertas e das instituições, sociedades ou empresas que integram o sistema de distribuição e intermediação de valores
mobiliários.
...
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo precedente, as empresas de auditoria contábil ou os auditores contábeis
independentes responderão administrativamente, perante o Banco Central do Brasil, pelos atos praticados ou
omissões em que houverem incorrido no desempenho das atividades de auditoria de instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, o Banco Central do Brasil aplicará aos infratores as penalidades previstas no
art. 11 desta Lei."
7 Ver Lei no 11.941/09:
"Art. 61. A escrituração de que trata o art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 , quando realizada
por instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive
as constituídas na forma de companhia aberta, deve observar as disposições da Lei no 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, e os atos normativos dela decorrentes
Manifestação de Voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento do PAS CVM7/8

Manifestação de Voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento do PAS CVM
RJ2009/12495 realizada no dia 1o de dezembro de 2010.
Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor
Manifestação de voto do diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do PAS CVM No
RJ2009/12495 realizada em 1o de dezembro de 2010.

Eu concordo com a conclusão do Relator para a condenação, mas acho que a penalidade proposta é um
pouco excessiva, tendo em vista as circunstâncias do caso.
Estou convencido de que é um caso de ressalva sim, mas houve a menção da questão no relatório, com
justificativa, e penso que é um atenuante importante que se deve levar em consideração.
Embora a manifestação do Colegiado da CVM sobre a questão tenha sido em um caso específico, com
natureza expressa de exceção que, a meu ver, confirma a regra, havia outros casos no mercado que, penso eu, não
tem a força de fazer aplicar a regra da lei do processo administrativo que veda a interpretação retroativa, mas que
podem ter causado interpretações errôneas e creio que o erro apontado no caso foi mais um erro de interpretação da
norma, e não de conteúdo.
Por essa razão, proponho a penalidade de advertência para todos os acusados.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/12495 realizada no dia 1o de
dezembro de 2010.
Eu também acompanho o voto do relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por maioria de votos, decidiu aplicar aos acusados no processo as penalidades de multas nos valores
propostos pelo diretor-relator.
Encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
8/8